Tribunal: TJMT
Processo: 0013247-30.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – TROCA DE FOTO EM CÉDULA DE IDENTIDADE ORIGINAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DA APELANTE EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – RECURSO DESPROVIDO.
A tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum, não podendo ser considerada atípica aquela verificada mediante emprego de técnica pericial.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013247-30.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (APELANTE), FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS - CPF: 035.606.131-08 (APELANTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS GULARTE - CPF: 630.306.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO
PÚBLICO
–
TROCA DE FOTO EM
CÉDULA DE IDENTIDADE
ORIGINAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DA

APELANTE
EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA –
INA
COLHI
MENTO
– AUSÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA –

RECURSO DESPROVIDO.

A tipicidade do crime de uso de documento falso somente pode ser afastada quando ficar constatada que a adulteração é aferível, de plano, pelo homem comum, não podendo ser considerada atípica aquela verificada mediante emprego de técnica pericial
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Francieli
dos Santos Rodrigues Bastos

contra a sentença pro
l
a
tada
pelo Ju
í
z
o
da
4
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
-
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0013247-30.2017.8.11.0015
, conden
ando-a
, pela prática do crime de falsificação de documento público, capitulado no art. 297 do Código Penal
,
à pena de
2
(
dois
) ano
s
e
2
(
dois
) meses

de reclusão, em regime inicial
aberto
,

e
1
5
(
quinze
) dias
-
multa fixados
em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais, cumpre asseverar
que
,
no mesmo
édito
judicial, a apelante
foi
absolvid
a

da acusação em relação ao art. 35 da Lei n. 11.343/06, além de ter desclassificada a conduta prevista no art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, oportunidade em que
teve
extinta a punibilidade em
relação a este crime
.

A

apelante
, nas razões recursais
constantes
no ID

112615584, p. 43/48
,
pleiteia

a sua
absolvição,
pela atipicidade da conduta, por entender que o documento se tratava de “
uma falsificação grosseira, inapta a ludibriar a fé pública
”
.

Nas contrarrazões

que se veem
no ID

112615584, p. 50/56
,
o Ministé
rio Público
colima o desprovimento
do presente recurso
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
ID
118260470
, seguiu a mesm
a linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A prefacial acusatória,
constante

no ID
112615582, p. 35/38
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

2o FATO

Nas mesmas condições de tempo e lugar, a denunciada FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES BASTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, alterou documento público verdadeiro, consistente na troca de fotografia em cédula de identidade, conforme boletim de ocorrência (fls. 03-04), laudo pericial no. 500.2.09.2017.013445-01 (fl. 63) e demais documentos coligados aos autos
. [...]
.

Negritos
no original

A
materialidade do crime de uso de documento falso encontra
-se
comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
112615582, p.

41
), boletim de ocorrência (ID
112615582
,

p.
42/45
), termo de apreensão (ID
112615582
,

p.
69
),
e L
audo Pericial n.
500.2.09.2017.013445-01
(
ID
112615582
,
p.

106/110
)
;
bem como pela prova oral
produzida
em ambas as fases da
persecutio
criminis
.

Não há dúvidas quanto
à
autoria delitiva, eis que confessada pela apelante, tanto que somente requereu sua absolvição em razão da
atipicidade do fato
ante
a falsificação grosseira do documento de identificação apresentado p
or ela.

Sem razão, no entanto, a apelante, porquanto embora

sustente que a adulteração feita na cédula de identidade foi superficial e grotesca, incapaz de enganar o homem comum, tratando-se, na sua concepção, de crime impossível de acordo com o art. 17 do Código Penal, tal assertiva não encontra amparo neste
s

autos
, uma vez que
ela confessou ter utilizado o documento falsificado para viajar até a cidade de Sinop, além de ter afirmado que “
realizou a falsificação porque estava tentando se furtar do mandado de prisão em aberto em seu desfavor e por isso utilizava esse RG
”.

Ademais, merece destaque o fato de que a adulteração foi percebida instantaneamente pelos agentes públicos tendo em vista que estavam na casa da apelante justamente para cumprir um mandado de prisão em nome dela e o
documento localizado constar sua foto e o nome de
terceira
pessoa, além disso,
no mesmo ato
,
foi apreendida a carteira de trabalho em nome da recorrente e o seu título eleitoral (termo de apreensão (ID 112615582, p. 69), c
aso contrário,
poderia ter se passado facilmente por outra pessoa, como já aconteceu quando precisou viajar e apresentou o referido documento sem que lhe fosse questionada sua autenticidade.

A propósito, e
nfrentando questão similar, esta Corte de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 304 DA MATRIZ PENAL - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – CRIME IMPOSSÍVEL – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A falsificação grosseira do documento se dá apenas quando a adulteração é perceptível a olho nu, mediante exame ocular, a ser feito pelo homem comum.
A constatação do poder de iludir de que é dotado o documento falso é medido pela percepção do homem comum, não sendo exigível que isto seja função exclusiva do agente policial que procede à abordagem
.

(TJMT - RAC n. 25235/2014, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2015,
Publicado
no DJE 23/03/2015).

Desta
camos

Além disso, a

constatação da adulteração foi feita por meio de laudo pericial, o qual atesta que:

[...] PEÇA QUESTIONADA:

3.1. Tratava-se de papel de ótima qualidade;

3.2. Havia elemento de segurança
calcográfico
ou talho doce, que consiste em uma superfície em relevo;

3.3. Cores de tonalidades iguais às do padrão;

3.4. Que, submetida à luminescência ultravioleta (luz de Wood), não apresentava fluorescência ao longo de sua superfície, fenômeno que ocorre com papéis comuns e não ocorre com papéis de segurança;

3.5. Que, submetida à luminescência ultravioleta apresentava
filigramas
;

3.6. Apresentava micros textos legíveis com lupa;

3.7. Apresentava fibras coloridas entranhadas no papel;

3.8. Porém, ao se analisar a porção destinada à fotografia observou-se evidências de adulteração do tipo “JANELA” - procede-se um corte
perimental
(em torno da fotografia) na plastificação original, uma supressão da fotografia primitiva e posterior colagem da atual, seguida de nova plastificação-.

[...]

4. CONCLUSÃO Em face do exposto, concluem os senhores peritos que a CÉDULAS DE IDENTIDADE descrita no item 2 é cédula original/documento público verdadeiro, emitida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, porém encontra-se adulterada/alterada (troca de fotografias) nas condições descritas e ilustradas no item 3. [...].
(I
D

112615582, p.
109/110)

Assim,
analisando a cédula de identidade que se encontra juntada no Laudo Pericial n. 500.2.09.2017.013445-01, é possível constatar que o referido documento é original e foi realizada uma segunda plastificação pela apelante e, somente após a remoção desta plastificação foi possível verificar “
a marca do corte ocorrida na plastificação original com o objetivo de remover a fotografia original
”, de modo que seria necessária uma análise minuciosa para verificar que se tratava de documento falsificado.

Posto isso, concordando com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Francieli
dos Santos Rodrigues Bastos
, mantendo incólume a sentença
conde
natória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022